Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710276-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARIA DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR No 21/TJDFT. FISCAL TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DF. FILIADO AO SINAFITE/DF. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997. 2. Decisão anterior – Acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravante-credora, indeferir a inicial e extinguir o processo em relação a ela. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a (i)legitimidade ativa da agravante-exequente, servidora da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, no cargo de Fiscal Tributária. III – Razões de decidir 4. Publicado o acórdão do precedente vinculante oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas, a aplicação da tese nele fixada independe do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 1.040, inc. III, do CPC e com a jurisprudência do STJ. 5. Consoante tese fixada no IRDR no 21/TJDFT, a agravante-exequente, servidora da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, integrante da Administração Direta do DF, no cargo de Fiscal Tributária, representada à época por sindicato próprio e específico da categoria, o Sinafite/DF, não possui legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença advinda da ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindireta/DF, em respeito ao princípio da unicidade sindical, art. 8o, inc. II, da CF/1988. IV - Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 103 §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, ao extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente. Argumenta que reconhecido o direito da parte recorrente na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em excluí-lo da eficácia da coisa julgada coletiva pela simples existência de sindicato específico ou pela data de filiação ao sindicato mais amplo, tampouco em tratar de forma díspar servidores públicos que se enquadram na mesma relação jurídica material, sob pena de ofensa à coisa julgada coletiva. Acrescenta que já foi reconhecida a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do DF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, ao extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente. Afirma que o princípio da unidade sindical não pode importar em prejuízo para o trabalhador ou em negação da própria proteção constitucional a ele conferida. Acrescenta que não existe plausibilidade em tratar de forma díspar servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material, sob pena de afronta aos princípios da igualdade/isonomia e de segurança jurídica. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 103 §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, atendida a exigência referente à alegação de existência de repercussão gera, e estando prequestionada a matéria de cunho jurídico constitucional, também cabe dar curso ao apelo extraordinário. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012